Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar e constranger, não há falar em absolvição.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral daí advindo prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa. O montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
3. Recurso conhecido e não provido.